Tribunal: TJPA
Processo: 0815577-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815577-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ANGELA VERONICA FERNANDES DANTAS, REPRESENTADA POR YASMIM MARIA DANTAS LISBOA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0815577-81.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

ADVOGADO: IGOR MACÊDO FACÓ – OAB/CE 16.470

AGRAVADO: ANGELA VERONICA FERNANDES DANTAS

ADVOGADO: CYNARA VITORIA BARROS DOS SANTOS – OAB/PA 34.852

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM CASO DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a tutela de urgência, determinando que a operadora de plano de saúde custeasse internação em UTI de beneficiária em situação de emergência, afastando a aplicação de prazo de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde pode se eximir de custear internação hospitalar em casos de emergência, invocando cláusula contratual de carência, à luz da legislação aplicável e jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98, é obrigatória a cobertura de casos de emergência que impliquem risco de vida ou lesões irreparáveis, independentemente do prazo de carência.

4. Súmula 597 do STJ considera abusiva a cláusula contratual que impõe carência para atendimento em situações de urgência e emergência.

5. A negativa de internação hospitalar nesses casos contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, violando o equilíbrio nas relações de consumo.

6. Não há perigo de lesão irreparável ao plano de saúde, pois eventuais gastos indevidos podem ser recuperados, enquanto a recusa compromete diretamente a vida e saúde do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula contratual que limita a cobertura de internações em casos de emergência com fundamento em prazo de carência é abusiva, nos termos da Súmula 597 do STJ e do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, inconformado com a decisão monocrática de id. 22291729 que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, assim ementado:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. RECUSA DE COBERTURA. AFRONTA AO ART. 35-C DA LEI 9.656/98. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE.

1. O documento médico inserto nos autos de origem revela a inegável situação de emergência em que se encontrava a agravada.

2. É certo que a operadora de saúde tem obrigação de arcar com as despesas do serviço independentemente do período de carência, em casos de emergência ou urgência, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98. Por sua vez, o art. 12, V, c da Lei 9656/98 estabelece o prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

3. A matéria é objeto do enunciado da Súmula 597 do STJ, in verbis: “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação”.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 22728883, a parte agravante defende que cabe à operadora autorizar o atendimento limitado às primeiras 12 (doze) horas, cessando, ainda, sua responsabilidade financeira quando verificada a necessidade de procedimento que demande internação hospitalar.

Alega que a exigência do cumprimento de prazos de carência é uma medida legal e necessária à manutenção da própria Operadora e dos Planos de saúde de todos os seus beneficiários.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão guerreada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 23466031.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se restaram presentes os requisitos da tutela de urgência do art. 300 do CPC, para impor a obrigação da recorrente em AUTORIZAR/PROVIDENCIAR

internação em leito UTI, para tratamento médico da Agravada.

De plano, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do art. 300, caput, do CPC: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo".

No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar em favor da Parte Agravada, senão vejamos:

A decisão monocrática, ora agravada, foi proferida nos seguintes termos:

“Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão proferida em ação de obrigação de fazer, na qual foi concedida tutela de urgência para determinar à agravante que autorizasse a internação em UTI requisitado pela autora, afastando a alegada carência em razão da justificada urgência da situação.

Observa-se dos autos que a agravada compareceu à emergência do HAPVIDA com quadro de diagnostico prévio de hipotireoidismo, em investigação de artrite e síndrome edemigênica, apresentando tosse produtiva, inchaço nas pernas e dor em flanco esquerdo de forte intensidade, sendo evidenciado emergência hipertensiva, associado a elevação de escórias nitrogenadas, acidos e metabólica, anemia e hipercalemia moderada, necessitando de cuidados semi-intensivos em sala vermelha. Ressalta ainda o laudo médico que, diante do quadro, é evidente a necessidade da permanência da paciente em ambiente hospitalar, já sendo solicitado internação em UTI (id.

124557196 dos autos originários).

Contudo, o internamento foi negado pela operadora agravante por conta da carência contratual. (ID. 124557197 dos autos originários). O documento médico inserto nos autos de origem revela a inegável situação de emergência em que se encontrava a agravada.

Assim, é certo que a operadora de saúde tem obrigação de arcar com as despesas do serviço independentemente do período de carência, em casos de emergência ou urgência, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98, que assim dispõe: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.” Por sua vez, o art. 12, V, c da Lei 9656/98 estabelece o prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência.

A matéria é objeto do enunciado da Súmula 597 do STJ, verbis: “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação”.

No caso presente, já havia se passado mais de 3 meses da contratação do plano. Foge à razoabilidade, portanto, que a operadora agravante somente arque com o atendimento de urgência sem a internação necessária, dele decorrente, colocando em risco a vida do segurado/consumidor.

Acerca da matéria, é entendimento reiterado deste Egregio Tribunal de Justiça que a recusa de internação, configura afronta às normas legais mencionadas, que estabelecem tão somente prazo máximo de 24 horas para a cobertura de casos de urgência e emergência, sem fazer nenhuma exceção às situações que evoluam para a necessidade de internação.

Neste sentido vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR POR PLANO DE SAÚDE SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA CARACTERIZADA. ABUSIVIDADE DA RECUSA (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08187496520238140000 21747868, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS E PEDIDO DE DANOS MORAIS. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE ATUAÇÃO LÍCITA DA OPERADORA. SUPOSTA NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. NÃO MERECE AGASALHO. EMERGÊNCIA INCONTROVERSA. PRAZO DE CARÊNCIA LIMITADO À 24HS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RAZÃO DE COMPROVADA URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08122211520238140000 19539678, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER INTERNAÇÃO. PRECEDENTE DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08196789820238140000 17583354, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBERTURA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de urgência/emergência, mesmo se encontrando o contrato de prestação de serviços suplementares a saúde ainda no período de carência, o atendimento a que o consumidor necessita deve ser efetivado, pois nessas hipóteses é obrigatória a prestação do serviço. 2. Uma vez verificada a situação emergencial que autoriza a supressão do prazo de carência contratual, não há que se falar em limitação temporal para o atendimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado sob o nº 302. 3. Recurso conhecido e Não Provido, na esteira do Parecer Ministerial (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08129780920238140000 18243481, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

Nesse sentido, também, é o entendimento pretoriano:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no caso. Assim, havendo recusa indevida de cobertura de tratamento, a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário. Súmula 83/STJ (STJ - AgInt no AREsp: 1484262 SP 2019/0100971-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos (STJ - AgInt no AREsp: 1852520 SP 2021/0067108-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - DEMANDA POSTULANDO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO DE USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EMERGENCIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO PARA RESTABELECER SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. 1. Prazo de carência (24 meses) estipulado pelo plano de saúde para cobertura de doenças e lesões preexistentes ao contrato. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida" ( REsp 466.667/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.11.2007, DJ 17.12.2007). 2. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no REsp 1401390/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013)

De modo que, conforme descrito na decisão guerreada, a agravada encontra-se em situação de inesperada emergência, que a coloca em situação de imediato risco de vida ou de lesões irreparáveis, fazendo jus ao atendimento pretendido, a despeito de não haver cumprido o referido prazo de carência, o que se convola no risco ao resultado útil do processo, um dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência.

E, uma vez verificada a situação emergencial que autoriza a supressão do prazo de carência contratual, não há que se falar em limitação temporal para o atendimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sumulado sob o nº 302. In verbis: Súmula 302/STJ. "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".

Assim, configurada a emergência da situação vivenciada pela agravada e transcorridas mais de 24 (vinte e quatro) horas da contratação do plano de saúde, a recusa no custeio do tratamento, sob alegação de não cumprimento da carência contratual, ou a pretensão de restringir o tratamento às primeiras 12 (doze) horas evidencia a ilegalidade na conduta da agravante, a demonstrar a probabilidade do direito do autor/agravado.

Logo, não prevalece a suspensão da cobertura contratual em razão da carência, tendo em vista as particularidades fáticas da situação em deslinde.

Pelo exposto, reconhecendo a probabilidade do direito e o inegável perigo de dano à sua saúde, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Ademais, a tutela de urgência é reversível em relação ao agravante, que poderá reaver os valores dispendidos com o procedimento médico, caso a decisão final de mérito lhe seja favorável.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos do interlocutório objurgado, vez que pautado na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o decisum de primeiro grau em sua integralidade.

Assim, reconhecendo a probabilidade do direito e o inegável perigo de dano à saúde da Agravada, entendo pela manutenção da decisão que concedeu a tutela de urgência”.

Portanto, conforme bem esclarecido na decisão monocrática ora agravada, nos casos de emergência, a cobertura do atendimento e internação é obrigatória, conforme o inciso I, do art. 35-C, da Lei nº 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e integridade física.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, mesmo havendo previsão de prazo de carência para internações hospitalares, diante de situações excepcionais e graves.

Assim, em linha de cognição sumária, tem-se presente a probabilidade do direito da parte autora. Isso porque, depreende-se das declarações médicas a necessidade, com urgência, de internação da parte autora frente ao caráter emergencial verificado, não podendo o prazo de carência ser invocado para obstar a internação hospitalar para o devido tratamento médico na forma prescrita, em hospital da rede credenciada do plano réu.

Não se olvide que, o STJ editou a súmula 597, que prevê a abusividade da cláusula que impõe a carência como impeditivo à cobertura em tais casos.

Salienta-se ainda, que não há perigo de lesão grave ou de difícil reparação para a agravante, uma vez que futuros gastos, se indevidos, poderão ser cobrados oportunamente; de outro lado, há perigo de dano inverso, na medida em que o indeferimento da tutela acarretará risco à saúde e vida do agravado, colocando em perigo a vida que é o bem maior a ser protegido, ato que atentaria contra o princípio da dignidade da pessoa humana, que norteia qualquer relação jurídica.

Ademais, levando em consideração o poder econômico da ré, a natureza da lide e a gravidade do possível dano a ser causado na hipótese de descumprimento da medida, mostra-se razoável e proporcional o valor fixado a título de multa, representando para a ré uma efetiva coação ao cumprimento da ordem, bastando, tão somente, que a recorrente cumpra a decisão judicial para afastar a cominação imposta, não havendo comprovação de impedimento ao cumprimento da tutela deferida pelo juízo de piso.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Ressalto que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Assim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 22291729 - Pág. 5, fixo a imposição de multa no importe de 5% do valor atualizado da causa (R$ 12.000,00), em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/01/2025